Tribunal: STF
Processo: Rcl 82728
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clínica Incluir Ltda. alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Petrópolis descumprido, no processo n. 0100362-51.2025.5.01.0302, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Na origem, o Juízo reclamado deixou de suspender o trâmite processual pelas seguintes razões:



    A embargante afirma que houve contradição na R. Decisão quando determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1.389 da repercussão gera, por um ano, considerando que há contrato escrito, pois a ré não traz nenhum documento assinado, contrato, nada que comprove a prestação de serviços de forma autônoma, sem subordinação.



    Conforme delimitado pela Suprema Corte, o referido tema trata de controvérsias constitucionais relativas à licitude da contratação civil/comercial de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo, à luz do entendimento firmado na ADPF 324, bem como à competência da Justiça do Trabalho para análise de eventual fraude nestas contratações e à distribuição do ônus da prova nesse contexto.



    Todavia, no caso dos autos, não se vislumbra aderência estrita à matéria objeto do Tema 1.389, porquanto não foi apresentado qualquer contrato de natureza civil ou comercial firmado entre o reclamante e a reclamada (como contrato de franquia, representação comercial ou instrumento de constituição de pessoa jurídica), apto a atrair a incidência da controvérsia delimitada no julgamento paradigma.



    Ao revés, a controvérsia posta nestes autos envolve a análise da presença dos requisitos da relação de emprego (pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade), na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, questão de índole eminentemente trabalhista, que se insere no campo de competência desta Justiça Especializada, conforme previsão do artigo 114 da Constituição Federal.



    É imprescindível, para fins de incidência do referido tema, que haja nos autos instrumento contratual civil ou comercial válido e apto a embasar a discussão de eventual desvirtuamento da contratação por pessoa jurídica — o que não se verifica no presente feito.



    Na hipótese, não foi colacionado contrato de natureza civil entre as partes, inexistindo, assim, o substrato fático necessário à aplicação da tese firmada no julgamento do STF. A ausência de contrato formal de prestação de serviços ou de documentos que evidenciem relação autônoma ou empresarial afasta a aderência estrita exigida pela Corte Suprema para o sobrestamento de feitos com base na sistemática da repercussão geral.



    Importa destacar que a repercussão geral reconhecida no Tema 1.389 não abrange, de forma indistinta, toda e qualquer discussão sobre vínculo empregatício. Da leitura do voto do relator verifica-se clara delimitação, a controvérsia constitucional está restrita às hipóteses em que há contratação formal por meio de instrumento civil ou comercial válido, como contrato de franquia, representação comercial, prestação de serviços autônomos, entre outros.



    Portanto, a tese de repercussão geral, não alcança os casos em que se discute a existência de relação de emprego a partir exclusivamente da realidade fático-jurídica da prestação dos serviços, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT. Nessas hipóteses, a análise compete ordinariamente à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.



    A exigência de aderência estrita ao precedente foi ressaltada no trecho "a competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços", e não a simples caracterização de vínculo empregatício em contextos sem a presença de tais contratos.



    Deste modo, reconsidero a decisão de id 8804ee0 e determino a inclusão do feito em pauta.



    [...]



    (Grifei)



    De acordo com o ato reclamado, não há, nos autos originários, contrato civil/comercial de prestação de serviços.



    Nesses termos, a causa originária não está abrangida dentre as diretrizes constantes do Tema 1.389/RG, pelo que não há falar em transgressão à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente